Tribunal: TRF3
Processo: 0017342-13.2015.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
704/907)

0017342-13.2015.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017342-13.2015.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: BIO COMPANY ACADEMIA LTDA - ME

ADVOGADO do(a) APELADO: HUGO VITOR HARDY DE MELLO - SP306032-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MANUTENÇÃO DO PROTESTO APÓS PAGAMENTO DO DÉBITO. FALHA NA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por pessoa jurídica, confirmou tutela antecipada, determinou o cancelamento definitivo de protesto de Certidão de Dívida Ativa e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

A autora alegou que quitou o débito inscrito em dívida ativa, mas o protesto permaneceu ativo, causando restrição de crédito. A sentença reconheceu que a guia de recolhimento foi emitida eletronicamente pelo sistema da Administração e que eventual falha no processamento do pagamento não poderia ser imputada ao contribuinte, concluindo pela existência de falha do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a manutenção do protesto após a quitação do débito configura falha administrativa apta a gerar responsabilidade civil do Estado; e (ii) saber se é cabível a indenização por dano moral e se o valor fixado deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova dos autos demonstra a emissão da guia de recolhimento pelo sistema eletrônico da Administração, com indicação dos elementos necessários à vinculação do pagamento ao débito, bem como a efetiva quitação.

Eventual falha no registro bancário ou no processamento sistêmico do pagamento não pode ser atribuída ao contribuinte. A manutenção do protesto após a quitação caracteriza falha na atividade administrativa de cobrança e controle do crédito.

O protesto indevido ou a manutenção indevida de apontamento restritivo configura dano moral in re ipsa, dispensada prova específica do prejuízo, inclusive quando a prejudicada é pessoa jurídica.

O valor fixado a título de indenização, de R$ 5.000,00, mostra-se adequado às circunstâncias do caso e não se revela excessivo.

Mantida a sentença, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: “1. A manutenção de protesto de Certidão de Dívida Ativa após a quitação do débito caracteriza falha administrativa apta a ensejar responsabilidade civil objetiva do Estado. 2. O protesto indevido ou sua manutenção indevida configura dano moral in re ipsa, inclusive quando a prejudicada é pessoa jurídica. 3. Indenização fixada em valor moderado não deve ser alterada em grau recursal.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2426703/SP, Quarta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.867.219/SP, Primeira Turma, j. 3.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1.828.271/RS, Quarta Turma, j. 18.2.2020; TRF3, ApCiv 5000398-41.2025.4.03.6182, j. 25.11.2025; TRF3, ApCiv 5007153-12.2020.4.03.6100, j. 28.2.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0017342-13.2015.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: HUGO VITOR HARDY DE MELLO - SP306032-A

APELADO: BIO COMPANY ACADEMIA LTDA - ME

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação cível interposta pela União Federal Fazenda Nacional contra sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível Federal de São Paulo, que, em ação ajuizada por BIO Company Academia Ltda. ME, julgou procedente o pedido para confirmar a tutela antecipada, determinar o cancelamento definitivo do protesto do débito inscrito em dívida ativa da União e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além dos ônus sucumbenciais.

Narra a autora, na petição inicial, que foi surpreendida com a lavratura de protesto de certidão de dívida ativa, embora houvesse quitado o débito. Sustenta que, apesar do pagamento, o protesto permaneceu ativo, o que lhe causou restrição de crédito e abalo à honra objetiva. Afirma que não detinha os documentos exigidos para promover a baixa diretamente no tabelionato, pois o título se encontraria sob controle da própria credora, razão pela qual imputou à União a omissão na regularização da situação. Requereu tutela antecipada para sustação do protesto, confirmação definitiva da providência e condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral (ID 45245123, págs. 4/22).

A tutela antecipada foi deferida em 04/09/2015, para sustar os efeitos do protesto e determinar a expedição de ofício ao 8o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo (ID 45245123, págs. 29/30).

A Fazenda Nacional apresentou contestação, alegando, em síntese, que o pagamento não foi corretamente imputado ao débito em razão de falha na indicação do número de referência na guia de arrecadação. Sustentou que, ao tomar ciência da controvérsia por meio da demanda judicial, providenciou o REDARF e a consequente regularização do crédito, não havendo conduta ilícita imputável ao ente público. Aduziu ausência de culpa, de nexo causal e de prova efetiva do dano moral. Invocou ainda o princípio da causalidade para afastar honorários e demais encargos sucumbenciais (ID 45245123, págs. 55/69).

Em réplica, a autora rebateu a versão defensiva. Afirmou que a DARF foi corretamente preenchida e reapresentou o comprovante de pagamento com o número de referência pertinente. Acrescentou que compareceu pessoalmente a posto de atendimento fazendário para demonstrar a quitação e requerer a baixa do débito, sem que a Administração adotasse providência eficaz perante o tabelionato. Reiterou, por isso, a configuração do nexo causal e a procedência integral dos pedidos (ID 45245123, págs. 71/72).

Na sentença, o magistrado reconheceu que a autora não discutia a existência do débito nem a legitimidade originária do protesto, limitando-se a insurgência à manutenção da restrição após a quitação. Entendeu demonstrado que a guia DARF havia sido emitida eletronicamente pelo sistema da própria PGFN, com indicação do número de referência e do processo administrativo, de modo que eventual falha no momento do registro bancário ou no ambiente sistêmico da Administração não poderia ser oposta ao contribuinte. Concluiu que a recusa da União em retirar o protesto após o pagamento regular do débito configurou omissão apta a ensejar responsabilidade civil, reputando caracterizado o dano moral. Por essa razão, julgou procedente o pedido, confirmou a tutela antecipada, determinou o cancelamento definitivo do protesto e condenou a União ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com atualização e juros, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação (ID 45245123, págs. 83/84).

Irresignada, a União interpôs apelação. Insiste na tese de que a baixa do protesto deixou de ocorrer por falha imputável à autora, em razão do incorreto preenchimento da guia de arrecadação, e não por culpa da Administração. Sustenta ausência dos pressupostos da responsabilidade civil estatal, falta de comprovação do dano moral e aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários. Subsidiariamente, impugna o valor arbitrado a título de dano moral, por reputá-lo excessivo (ID 45245123, págs. 87/94).

O juízo de origem determinou a intimação da parte autora para apresentação de contrarrazões. Sobreveio certidão de decurso de prazo, sem identificação de resposta ao recurso (ID 45245123, pág. 96).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cuida-se de apelação interposta pela União Federal Fazenda Nacional contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por BIO Company Academia Ltda. ME, determinando o cancelamento definitivo do protesto da Certidão de Dívida Ativa e condenando a União ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

No ponto, observo que a apelante se insurge contra a condenação em danos morais, sustentando, em síntese, que o protesto inicial foi legítimo, que a manutenção do apontamento decorreu de falha da própria autora no preenchimento da guia de recolhimento e que inexistiria prova de dano extrapatrimonial.

A sentença deve ser mantida.

Entendo que a cadeia fática está suficientemente demonstrada no processo. A autora comprovou a emissão da guia DARF pelo sistema e-CAC, com indicação do número de referência 80 6 15 021624-60, e comprovou também o pagamento realizado em 21/08/2015.

A sentença consignou, com acerto, que eventual falha do operador bancário ou no ambiente sistêmico de registro do recolhimento não pode ser oposta ao contribuinte, sobretudo porque a guia foi emitida eletronicamente pela própria Procuradoria da Fazenda Nacional e continha os elementos necessários à vinculação do pagamento ao débito. Também assentou que a recusa da ré em retirar o protesto, após a quitação regular, caracterizou a falha do serviço.

No caso concreto, não houve discussão sobre a legitimidade originária do protesto. A controvérsia está na sua manutenção após o pagamento, e, nesse ponto, reconheço que a permanência do apontamento restritivo depois da quitação do débito configura ilicitude apta a ensejar reparação. A circunstância de a União atribuir o ocorrido a erro operacional interno ou a inconsistência no processamento do pagamento não rompe o nexo causal. Trata-se, em qualquer caso, de falha ligada à atividade administrativa de cobrança e controle do crédito, inexistindo qualquer das excludentes de sua responsabilidade civil.

No caso, a própria sentença destacou que a guia foi emitida eletronicamente pelo sistema da PGFN, de modo que eventual falha no momento do registro bancário ou por ocasião do registro do recolhimento no ambiente da Receita Federal não pode acarretar prejuízo ao contribuinte.

A alegação de erro no preenchimento da guia por ausência de indicação de número de referência simplesmente não possui amparo na prova produzida. O extrato SIEF juntado aos autos demonstra tão somente que o pagamento não foi alocado no sistema interno por não conter o número de referência, circunstância que não pode ser imputada ao contribuinte, que realizou devidamente o pagamento.

Sendo objetiva a responsabilidade estatal, basta a demonstração do fato lesivo e do vínculo causal com a atuação administrativa, sendo irrelevante a discussão sobre culpa ou sobre a razão interna da falha, consoante pacífico entendimento do C. STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSCRIÇÃO IRREGULAR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4°, II, do RISTJ, não havendo falar em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, independentemente de prova.

4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 2426703 / SP, Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, Data do Julgamento: 1/7/2024, DJE data: 2/8/2024) - grifos acrescidos.

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as CDAs são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração. Todavia, analisando as razões recursais, percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto.

2. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova.

3. Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.) - grifos acrescidos

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes.

2. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso que for contrário a jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ). Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno.

3. A obtenção das circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso a partir do delineamento fático do acórdão recorrido não implica reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.828.271/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 12/3/2020.) - grifos acrescidos.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PROTESTO EXTRAJUDICIAL. CARÁTER INDEVIDO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença pela qual homologado o reconhecimento da procedência do pedido, sendo condenada a parte autora em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) configuração de dano moral; (ii) aplicação do art. 19, §1o, I, da Lei 10.522/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.3.1. A Constituição Federal, em seu art. 37, §6o, consagra a responsabilidade do Estado de indenizar os danos causados por atos, omissivos ou comissivos, praticados pelos seus agentes a terceiros, independentemente de dolo ou culpa.

3.2. A negativação ou protesto indevidos configuram dano moral “in re ipsa”. Precedentes.

3.3. Em casos semelhantes, esta Corte arbitrou o valor de R$10.000,00 a título de danos morais, montante que reputo atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3.4. Quanto aos honorários advocatícios, o reconhecimento do pedido se mostra parcial, caso em que inaplicável o art. 19, §1o, I, da Lei 10.522/2002, impondo-se a condenação da Fazenda em honorários advocatícios; assim, afasto a condenação da apelante em honorários advocatícios e, a esse título, condeno a apelada, arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Apelo provido.

[...]

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000398-41.2025.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 25/11/2025, DJEN DATA: 1/12/2025)

PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO DE CDA. DÉBITO PRESCRITO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Dano moral decorrente de protesto indevido ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes que prescinde de prova, configurando-se in re ipsa. Precedentes do STJ.

II. Condenação ao pagamento de danos morais em hipótese de CDA de dívida prescrita levada a protesto que se reconhece. Precedentes da Corte.

III. Valor da indenização por danos morais que deve servir a propósitos preventivos e de desincentivo à reincidência por parte da requerida, todavia não podendo se prestar ao enriquecimento ilícito da vítima. Valor da indenização mantido.

IV. Condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios que se mantém. Hipótese em que não houve reconhecimento da procedência integral dos pedidos, não se aplicando o quanto disposto no art. 19, §1o da Lei no 10.522/02 e no art. 90, §4o do CPC.

V. Recurso desprovido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007153-12.2020.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL AUDREY GASPARINI, julgado em 28/2/2025, DJEN DATA: 10/3/2025) - grifos acrescidos

No tocante ao valor da indenização, não verifico motivo para alteração. O juízo de origem considerou que o protesto foi apresentado em 10/08/2015, que o pagamento ocorreu em 21/8/2015 e que a tutela antecipada foi deferida em 04/9/2015, concluindo que a restrição permaneceu ativa por período inferior a um mês. À vista dessas circunstâncias, arbitrou a indenização em R$ 5.000,00, montante proporcional.

Mantenho, por consequência, a sentença também quanto aos ônus sucumbenciais, pois a autora obteve procedência do pedido indenizatório e da providência de cancelamento definitivo do protesto.

Diante da sucumbência total do recurso de apelação da União, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro 2% (dois por cento) o percentual dos honorários advocatícios fixado em primeiro grau.

É o suficiente.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MANUTENÇÃO DO PROTESTO APÓS PAGAMENTO DO DÉBITO. FALHA NA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por pessoa jurídica, confirmou tutela antecipada, determinou o cancelamento definitivo de protesto de Certidão de Dívida Ativa e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

A autora alegou que quitou o débito inscrito em dívida ativa, mas o protesto permaneceu ativo, causando restrição de crédito. A sentença reconheceu que a guia de recolhimento foi emitida eletronicamente pelo sistema da Administração e que eventual falha no processamento do pagamento não poderia ser imputada ao contribuinte, concluindo pela existência de falha do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a manutenção do protesto após a quitação do débito configura falha administrativa apta a gerar responsabilidade civil do Estado; e (ii) saber se é cabível a indenização por dano moral e se o valor fixado deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova dos autos demonstra a emissão da guia de recolhimento pelo sistema eletrônico da Administração, com indicação dos elementos necessários à vinculação do pagamento ao débito, bem como a efetiva quitação.

Eventual falha no registro bancário ou no processamento sistêmico do pagamento não pode ser atribuída ao contribuinte. A manutenção do protesto após a quitação caracteriza falha na atividade administrativa de cobrança e controle do crédito.

O protesto indevido ou a manutenção indevida de apontamento restritivo configura dano moral in re ipsa, dispensada prova específica do prejuízo, inclusive quando a prejudicada é pessoa jurídica.

O valor fixado a título de indenização, de R$ 5.000,00, mostra-se adequado às circunstâncias do caso e não se revela excessivo.

Mantida a sentença, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: “1. A manutenção de protesto de Certidão de Dívida Ativa após a quitação do débito caracteriza falha administrativa apta a ensejar responsabilidade civil objetiva do Estado. 2. O protesto indevido ou sua manutenção indevida configura dano moral in re ipsa, inclusive quando a prejudicada é pessoa jurídica. 3. Indenização fixada em valor moderado não deve ser alterada em grau recursal.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2426703/SP, Quarta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.867.219/SP, Primeira Turma, j. 3.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1.828.271/RS, Quarta Turma, j. 18.2.2020; TRF3, ApCiv 5000398-41.2025.4.03.6182, j. 25.11.2025; TRF3, ApCiv 5007153-12.2020.4.03.6100, j. 28.2.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão